Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715344-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA RECORRIDO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. COBRANÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. valores devidos. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários e suficientes à impugnação dos fundamentos da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 3. O contrato de patrocínio mesmo não assinado deve irradiar os efeitos nele constantes, se o conjunto probatório indicar que foi efetivamente negociado entre as partes, que o serviço foi prestado e que não houve o pagamento acordado. Aplicação, na hipótese, da Teoria da Aparência e dos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC). 4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada quailquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 47 e 1.015, ambos do Código Civil, sustentando que não realizou o contrato de marketing e publicidade com a recorrida. Pugna pela aplicação da Teoria “ultra vires”, uma vez que a instituição de ensino não pode ser responsabilizada pelos encargos que eram de sua agência publicitária, contratada especificamente para esse fim. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, OAB/DF 21.695 e OAB/SP 249.220. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 1.015, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, concluiu que “(...) Ressalte-se que eventual terceirização de serviço vincula somente a Ré à outra empresa e não pode ser empecilho ao recebimento dos valores acordados com a Autora. Assim, o contrato de patrocínio, ainda que não assinado, deve irradiar seus efeitos, pois o conjunto probatório indica que ele foi efetivamente negociado entre as partes, que o serviço foi prestado pela Autora e que não houve o pagamento pela Ré.” (ID 15648360 - Pág. 2). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, OAB/DF 21.695 e OAB/SP 249.220. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030